Tribunal: STF
Processo: AP 1166
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JAIME JUNKES (CPF nº 199.974.859-04), julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc. 267), determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JAIME JUNKES.



    Determinei, ainda, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Tendo em vista que o réu encontrava-se em prisão domiciliar, após a comunicação de sua custódia, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Arapongas/PR responsável pela fiscalização das medidas anteriormente impostas, que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado, bem como efetuasse as providências relacionadas ao início da execução da pena.



    Em 20/1/2025, a 1ª Vara Criminal de Arapongas/PR comunicou que autuou “a Guia de Recolhimento definitiva do sentenciado no SEEU sob nª 40000173520258160045” (eDoc. 272). 



    Em 17/3/2025, a Defesa de JAIME JUNKES requereu, em síntese, a “concessão de prisão domiciliar para tratamento médico” (petição STF nº 33.027/2025, eDoc. 273).



    Narra que “Na manhã do dia 12/03/2025, foi (...) surpreendido em sua residência em Arapongas-PR, por agentes da Polícia Federal de Londrina, munidos de Mandado de Prisão expedido em 07/03/2025, por ordem do Supremo Tribunal Federal, para início do cumprimento de pena em regime fechado”.



    Alega que o requerente “é portador de doença grave (câncer de próstata e as de natureza cardiológica, além das outras comorbidades igualmente graves), cujo tratamento está em andamento, conforme os diversos atestados médicos acostados aos autos”, ressaltando o agravamento da situação em razão “de um INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO (conf. Relatório em anexo, do dia da nova prisão), ocasião em que foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na cidade de Arapongas, e posteriormente, por expressa orientação médica, dado ao seu preocupante quadro de saúde, removido e internado no Hospital Araucária em Londrina, onde encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 12 de março de 2025”.



    Ao final, requereu:



    “(...) seja determinado o imediato recolhimento do Mandado de Prisão expedido na data 07 de março 2025 e expedido o respectivo contramandado de prisão; 



    b) Que seja oficiado com urgência ao Juízo da Vara de Execução Penal de Arapongas ratificando a delegação de competência para gerir o processo de execução da pena de Jaime Junkes, adotando as medidas que entender necessárias, conforme ofício de 28 de dezembro de 2024; 



    c) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência quanto a delegação de competência para a Vara de Execuções Penais de Arapongas, que seja analisada e concedida novamente a prisão domiciliar ao Sr. Jaime Junkes nos termos do art. 117, I e II da LEP em combinação com art. 2º, parágrafo único da mesma lei;”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos de recolhimento do mandado de prisão e de substituição pela prisão domiciliar, sem prejuízo da concessão de permissão de saída para tratamento médico. Manifesta-se, ainda, pela manutenção de competência do Supremo Tribunal Federal para execução da pena, facultada a delegação de atribuições específicas para o Juízo da Vara de Execuções Penais de Arapongas/PR” (eDoc. 287).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Esta Ação Penal 1.166/DF foi julgada procedente, para condenar JAIME JUNKES à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, 288, parágrafo único, todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/1998.



    Nesse aspecto, a expedição de mandado de prisão e consequente guia de recolhimento é consequência automática do acórdão condenatório transitado em julgado, nos termos do art. 674 do Código de Processo Penal.



    Logo, inviável a expedição de contramandado de prisão.



    Sob outro enfoque, o requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Ainda, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República, a Defesa não trouxe documentos recentes emitidos após a internação do condenado:



    “O art. 117 da Lei de Execução Penal fixa que será admitido o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.



    Jaime Junkes, como narrado, foi condenado a pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Assim, em regra, não é possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar, e o apenado deve ser recolhido em estabelecimento prisional. Tal situação difere da conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, prevista expressamente no art. 318 do Código de Processo Penal e concedida ao apenado antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório. 



    Na espécie, de acordo com a defesa, o condenado encontra-se em estado de saúde debilitado, acometido por insuficiência coronariana aguda, o que demandou recente internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 



    Os documentos médicos apresentados, no entanto, são de datas diversas entre abril de 2024 e fevereiro de 2025 e se referem a diagnósticos, tratamentos e receitas, sem ordenação cronológica. Não se vislumbra nos autos, ainda, documentos recentes, emitidos após a internação na UTI em 12.3.2025. No mesmo sentido, não há avaliação de junta médica oficial que recomende a necessidade de tratamento externo de maneira indefinida.



    Além disso, o cumprimento da pena em regime fechado não impede a concessão de permissão de saída para tratamento médico, nos termos do art. 120, II, da Lei de Execução Penal. 



    Nesse sentido, a hipótese dos autos não permite a concessão de prisão domiciliar e não demanda o recolhimento de mandado de prisão, podendo o apenado ser internado ou realizar procedimentos de saúde fora do estabelecimento prisional sempre que houver necessidade.



    (…)



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos de recolhimento do mandado de prisão e de substituição pela prisão domiciliar, sem prejuízo da concessão de permissão de saída para tratamento médico. Manifesta-se, ainda, pela manutenção de competência do Supremo Tribunal Federal para execução da pena, facultada a delegação de atribuições específicas para o Juízo da Vara de Execuções Penais de Arapongas/PR“.



    Da análise dos autos visualiza-se que as questões relativas ao quadro clínico de saúde do condenado não são novas e estão sendo devidamente analisadas.



    JAIME JUNKES encontra-se internado, recebendo os devidos cuidados, sendo que conforme disposto no art. 120, II, da Lei 7.210/84, é permissível a saída da unidade prisional sempre que haja a necessidade de tratamento médico.



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar." (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada a inviabilidade da prisão no caso concreto, notadamente pelas peculiaridades de saúde do condenado estarem sendo respeitadas, inclusive com possibilidade de atendimento em ambiente hospitalar quando necessário.



     O pedido de prisão domiciliar, portanto, deve ser indeferido. No entanto, impõe-se a concessão de autorização de saída para tratamento médico, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República. 



    Por fim, nos termos do art. 102, I, ‘m’, da Constituição Federal, compete a esta SUPREMA CORTE, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe a execução da sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais, entendimento também consignado no art. 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“Os atos de execução e de cumprimento das decisões e acórdãos transitados em julgado serão requisitados diretamente ao Ministro que funcionou como relator do processo na fase de conhecimento, observado o disposto nos arts. 38, IV, e 75 do Regimento Interno”). 



    O art. 65 da Lei de Execuções Penais, a seu turno, dispõe que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.



    No caso dos autos, o acórdão condenatório do réu JAIME JUNKES foi proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos desta Ação Penal 1.166/DF, não havendo dúvida, portanto, acerca da competência da CORTE SUPREMA para a realização de todos os atos relacionados à execução das penas privativas de liberdade e de multa, conforme jurisprudência do TRIBUNAL: Pet 986 QO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno, DJe de 3/3/1995; EP 29 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2022, este último assim ementado:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGADA ESTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO IMPLEMENTADO NO ÂMBITO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DA COMARCA DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS NO CÁLCULO DIVERGENTES DAQUELES FIXADOS NOS ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXECUTAR OS PRÓPRIOS JULGADOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Os acórdãos condenatórios objeto dessa execução unificada de penas privativas de liberdade e de multa emanam deste Supremo Tribunal Federal, a quem compete executar os seus próprios julgados nas causas de competência originária, nos termos previstos na Constituição Federal.



    2. Mesmo sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em se tratando de acórdão condenatório exarado no âmbito da competência originária, as normas constitucionais, legais e regimentais atribuem ao Supremo Tribunal Federal a condução da execução penal, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de certos atos.



    4. No caso concreto, em nenhum momento se delegou competência para declarar a extinção da pena de multa ao juízo de primeiro grau, o que se propiciou foi tão somente o recolhimento do valor naquela instância jurisdicional.



    5. Não fosse isso, a delegação de atos, assim como assentado pelo Tribunal Pleno na AP 470/DF, não importa deslocamento de competência, de modo que, sempre que se afigurar necessário ou conveniente, revela-se admissível que esta Suprema Corte examine questões e incidentes mesmo se advindos na etapa executiva.



    (omissis)



    (EP 29 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2022)



    Dessa forma, requerimentos relacionados à execução da pena deverão ser remetidos a estes autos, para regular análise, cabendo ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Arapongas/PR apenas o acompanhamento e fiscalização do cumprimento da pena, conforme determinado em 12/11/2024.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de permissão de saída para tratamento médico e INDEFIRO os demais requerimentos da Defesa de JAIME JUNKES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente